Tribunal: STF
Processo: ARE 876165
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ASTREINTS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.9.2014.



    1. Ausente a indicação do dispositivo constitucional tido por violado pelo acórdão recorrido, incide, na espécie, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF.



    2. O entendimento adotado pela Corte de origem que tornou definitiva a tutela antecipada deferida em grau de recurso, ao fundamento de que seja providenciada pelos réus, Município de Diadema e Estado de São Paulo, a realização da cirurgia no ora agravado, com a devida internação no hospital a ser indicado, no prazo de dez dias, sob pena de pagamento de multa diária de hum mil reais (fls. 32 e 76) -, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal federal. Entender de modo diverso demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.